Tribunal: TJMT
Processo: 1020136-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1020136-47.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRA – REJEIÇÃO –INEXISTÊNCIA DE POSSE OU TITULARIDADE REGISTRAL – INTERESSE PROCESSUAL MERAMENTE REFLEXO – INAPLICABILIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL – RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA – ARTS. 31 DA LEI No 9.307/96 E 506 DO CPC – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FORMALIZADA REGULARMENTE – REGISTRO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO REAL PERFEITO E OPOSTO ERGA OMNES – PLANTIO REALIZADO APÓS A CONSOLIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – COLHEITA INVIÁVEL – IMÓVEL DESOCUPADO NO MOMENTO DA REINTEGRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020136-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRA – REJEIÇÃO –INEXISTÊNCIA DE POSSE OU TITULARIDADE REGISTRAL – INTERESSE PROCESSUAL MERAMENTE REFLEXO – INAPLICABILIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL – RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA – ARTS. 31 DA LEI No 9.307/96 E 506 DO CPC – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FORMALIZADA REGULARMENTE – REGISTRO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO REAL PERFEITO E OPOSTO ERGA OMNES – PLANTIO REALIZADO APÓS A CONSOLIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – COLHEITA INVIÁVEL – IMÓVEL DESOCUPADO NO MOMENTO DA REINTEGRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1020136-47.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADA:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante.

A parte embargante aduz a existência de omissões no v. acórdão quanto a dois pontos centrais: primeiro, à suposta inadequação da via eleita para a propositura da ação possessória, por entender que a parte autora, ECO SECURITIZADORA, jamais teria exercido posse direta sobre o imóvel objeto da demanda; segundo, à alegada nulidade do título aquisitivo registrado em nome de José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho, cuja invalidade teria sido reconhecida em sentença arbitral proferida anteriormente, com efeitos que, segundo afirma, deveriam alcançar à embargada.

Defende, de outro lado, que a decisão embargada não teria enfrentado o argumento de que, não tendo a embargada exercido a posse direta do imóvel, seria inaplicável o disposto no artigo 30 da Lei Federal no. 9.514/1997, circunstância que tornaria inepta a inicial da ação possessória.

Alega, ainda, que a nulidade da cadeia dominial, reconhecida em sede arbitral, atingiria diretamente o negócio jurídico de alienação fiduciária que embasa a pretensão da ECO SECURITIZADORA, motivo pelo qual a reintegração de posse não poderia ter sido deferida.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a consequente integração do julgado para apreciação dos pontos indicados e eventual modificação do acórdão recorrido, provendo-se o recurso de agravo de instrumento interposto.

Na peça Id. 311922388 foi apresentada impugnação aos embargos pela parte embargada,
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
, aduzindo, em suma, que não houve qualquer omissão no julgado embargado.

Sustenta que a alegação de inadequação da via eleita constitui inovação recursal, por não ter sido suscitada no Agravo de Instrumento que deu origem ao acórdão ora embargado.

Argumenta que, embora tal matéria tenha sido mencionada nos embargos de declaração opostos na origem, não foi objeto de devolução ao Tribunal no recurso interposto, o que impede seu reexame nesta sede.

No mérito, afirma que a ação de reintegração de posse proposta está amparada no artigo 30 da Lei Federal no. 9.514/1997, que confere ao credor fiduciário, consolidada a propriedade, o direito à posse do imóvel, independentemente do exercício prévio de posse direta, bastando à comprovação do inadimplemento da obrigação garantida.

Ressalta que a posse da embargada era de natureza indireta, conforme o desdobramento previsto na legislação de regência.

No tocante à sentença arbitral mencionada pela embargante, argumenta que seus efeitos não poderiam atingir a embargada, uma vez que esta não integrou a relação processual arbitral, sendo, portanto, terceira de boa-fé.

Enfatiza que o v. acórdão embargado expressamente enfrentou a questão, à luz do disposto nos arts. 31 da Lei no. 9.307/1996 e 506 do Código de Processo Civil, razão pela qual não subsiste qualquer omissão a ser suprida. Requer, ao final, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRA – REJEIÇÃO –INEXISTÊNCIA DE POSSE OU TITULARIDADE REGISTRAL – INTERESSE PROCESSUAL MERAMENTE REFLEXO – INAPLICABILIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL – RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA – ARTS. 31 DA LEI No 9.307/96 E 506 DO CPC – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FORMALIZADA REGULARMENTE – REGISTRO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO REAL PERFEITO E OPOSTO
ERGA OMNES
– PLANTIO REALIZADO APÓS A CONSOLIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – COLHEITA INVIÁVEL – IMÓVEL DESOCUPADO NO MOMENTO DA REINTEGRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível o reconhecimento de legitimidade passiva de empresa que não detém posse, propriedade ou qualquer direito registrado sobre o imóvel objeto de ação possessória, sendo sua alegação fundada exclusivamente em sentença arbitral proferida em procedimento do qual não participou a parte autora.

A sentença arbitral produz efeitos restritos às partes que integram o compromisso, conforme o disposto no art. 31 da Lei no. 9.307/96 e art. 506 do CPC, não podendo ser oposta contra terceiros de boa-fé.

A consolidação da propriedade fiduciária, formalizada por meio de registro imobiliário regular anterior à averbação de ação anulatória, revela-se hígida à luz da Lei no. 9.514/97, especialmente dos arts. 26 e 27, configurando direito real dotado de oponibilidade erga omnes e presunção de legitimidade. Eventual controvérsia sobre a validade da cadeia dominial deverá ser apurada em sede própria, sem comprometer os efeitos da medida possessória deferida.

Inviável, ainda, o reconhecimento de direito de colheita sobre lavoura realizada em imóvel cuja propriedade fiduciária já havia sido consolidada. Ausente boa-fé, não subsiste pretensão indenizatória ou direito de retenção. Precedentes.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

No que se refere à alegação de
ilegitimidade passiva
, a tese defendida pela recorrente não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos nem na sistemática processual vigente.

A agravante pleiteia o reconhecimento de sua legitimidade para integrar o polo passivo da ação possessória com base em suposto interesse jurídico decorrente de sentença arbitral que teria reconhecido a nulidade da aquisição da propriedade por parte dos devedores fiduciários.

Contudo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, somente é parte legítima para integrar a relação processual quem tenha interesse jurídico direto na demanda.

No caso em apreço,
a agravante não figura como possuidora do imóvel nem como titular de qualquer direito registrado na matrícula no. 316 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT
.

De igual forma,
não detém posse direta ou indireta, tampouco exerce qualquer atividade econômica ou civil sobre a área litigiosa, conforme reconhecido na própria decisão agravada
.

Portanto, ausentes tanto à titularidade dominial quanto a posse de fato ou de direito, e sendo a sentença arbitral absolutamente inoponível à agravada, não há qualquer elemento que justifique o reconhecimento da legitimidade da agravante para integrar o polo passivo da ação possessória em curso. Seu interesse é meramente
reflexo
, e sua atuação na presente lide configura, quando muito, tentativa de indevida intervenção em processo alheio, em afronta ao princípio da estabilidade das relações processuais.

Ademais, a mera invocação de uma sentença arbitral, da qual a agravada sequer participou, não é suficiente para configurar o interesse jurídico necessário à legitimidade processual, isso porque conforme expressamente dispõe o art. 31 da Lei no. 9.307/96 (Lei de Arbitragem),
“a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário”
.

Complementarmente, o art. 506 do Código de Processo Civil prescreve que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
.

No caso, observa-se que
a parte agravada não foi parte no compromisso arbitral nem integrou o polo passivo da demanda arbitral invocada pela agravante
.

Consequentemente, não há como reconhecer a ela qualquer sujeição à sentença ali proferida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel registrado em nome do executado. Alegação de que a embargante teria logrado a transferência do bem para si em razão de sentença proferida no bojo de procedimento arbitral movido contra o proprietário. Improcedência do pedido. Inconformismo da embargante. Alegação de coisa julgada que deve ser afastada, uma vez que a sentença favorável obtida pela embargante em embargos de terceiros ajuizados anteriormente refere-se a dívida distinta, que não se encontrava garantida por caução. Crédito executado na ação de origem que se encontra garantido por caução locatícia devidamente registrada na matrícula do imóvel objeto da penhora, com averbação incluída em 12/09/2014, data anterior à mencionada sentença arbitral, que foi proferida em 17/04/2015 e jamais inserida na matrícula do bem. Exequente que é detentora de direito real de garantia sobre o imóvel, podendo perseguir seu direito de sequela independentemente da posterior transferência de propriedade do bem. Averbação da caução locatícia na matrícula do imóvel que confere publicidade ao ato, tornando-o oponível erga omnes.
Sentença arbitral, ademais, que produz efeitos apenas inter partes, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do artigo 506 do CPC.
Litigância de má-fé não configurada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001808-94.2022 .8.26.0505 Ribeirão Pires, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 09/10/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. RECURSO SECUDUM EVENTUM LITIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual sua análise por esta instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar, apreciar ou rever outros termos ou atos processuais da demanda originária, sob pena de supressão de instância. 2.
A sentença condenatória deve alcançar somente as partes da relação processual, respeitando os limites subjetivos da coisa julgada, sem prejudicar terceiros, consoante art. 506 do CPC.
3. Embora as cotas condominiais sejam obrigações propter rem, o art. 779, I, do CPC, estabelece que o sujeito passivo na ação de execução de sentença deve ser a parte que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, onde lhe foi garantida a mais ampla oportunidade de defesa e de manifestação do contraditório, nos termos do devido processo legal. 4 . Ainda que o pagamento das quotas condominiais consubstancie obrigação propter rem, tem-se como inviável a inclusão de terceiro adquirente do imóvel no polo passivo da ação de execução de sentença arbitral, vez que não figura no título executivo judicial, tampouco participou da relação jurídico-processual instaurada entre juiz arbitral, autor e réu. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5544976-80.2022 .8.09.0024, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 25/03/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. DÉBITOS CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO POR OUTRO COPROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O coproprietário que não integrou o polo passivo da ação de cobrança que tramitou perante a Justiça Arbitral não tem legitimidade para figurar como parte na fase de execução de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal (art. 779, I, do CPC/2015). 2.
A sentença condenatória proferida deve alcançar somente as partes da relação processual, respeitando os limites subjetivos da coisa julgada, sem prejudicar terceiros, consoante art. 506 do CPC.
Apelação cível desprovida."
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0289388-23.2015.8.09.0051, Rel. Des. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2a Câmara Cível, julgado em 09/02/2022, DJe de 09/02/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. ILEGITIMIDADE DE
PARTE NÃO INCLUÍDA NO PACTO
. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. 1-
Impossível a inclusão no polo passivo da demanda daquele que não participou do acordo anteriormente entabulado.
2- Não merecem acolhimento as razões contidas no agravo regimental, quando são reiteradas as suscitações já analisadas e suficientemente decididas com base em jurisprudência dominante do STJ e desta Corte, sem colacionar argumento novo convincente a possibilitar a modificação pretendida. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO."
(TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 276530- 16.2015.8.09.0000, Rel. DES. CARLOS ESCHER, 4A CÂMARA CIVEL, julgado em 01/10/2015, DJe 1886 de 08/10/2015)

Quanto aos demais argumentos, constata-se que a alienação fiduciária que deu ensejo à consolidação da propriedade em favor da parte agravada foi subscrita pelos devedores fiduciários em
26/06/2013
(Id. Num. 293622360 - Pág. 19), sendo regularmente registrada na matrícula no. 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT desde
10/07/2023
(Id. Num. 293622360 - Pág. 34).

De outro lado, infere-se que a averbação da existência da Ação Anulatória no. 0000440-32.2013.8.11.0107, com a qual os agravantes pretendem macular a operação fiduciária, somente foi realizada em
09/05/2014
, ou seja, quase dez meses após o registro da garantia.

A propósito:

(...)

Ademais, conquanto a Ação Anulatória no. 0000440-32.2013.8.11.0107 tenha sido ajuizada em
27/05/2013
, antes, pois, da constituição da garantia, há sérias chances de que quando do ajuizamento da demanda os devedores fiduciários José Martins e sua esposa Angelita Ribeiro Stieven, requeridos na demanda anulatória, já estivessem em tratativas com a ECO para contratação dos créditos e constituição da garantia que redundou na demanda de reintegração de posse da qual foi tirado o presente recurso, isso tendo em vista a envergadura da obrigação financeira contraída, bem como porque o instrumento particular e respectivas CPR-Fs são datadas de
29/05/2013
.

Destarte, se mostra plausível possível colusão entre as partes da demanda de nulidade mirando fraudar o adimplemento das obrigações contraídas perante a ECO, isso porque a diferença de datas entre o ajuizamento e a contratação do crédito e garantia é de apenas
dois dias
. Além disso, também pesa como suspeito o ulterior redirecionamento da demanda de nulidade da Justiça Comum ao Juízo Arbitral, assim como os estranhos teor do acordo firmado entre as partes e conseguinte sentença arbitral homologatória.

Em suma, todas estas coincidentes e estranhas circunstâncias denotam séria dúvida quanto à idoneidade da indigitada coisa julgada oriunda da demanda de nulidade posteriormente remetida e sentenciada por juízo arbitral, o que, por certo, ainda será devidamente ponderado e analisado pelo juízo de origem com esteio em ampla dilação probatória a fim de verificar o que de fato ocorreu.

Outrossim, reforça a ausência de probabilidade dos argumentos da parte requerida recorrente o fato de que
a consolidação da propriedade fiduciária foi protocolada em 07/07/2023 e averbada na matrícula em
03/01/2024
(Id. Num. 293622360 - Pág. 38),
antes da

assinatura da sentença homologatória subscrita pelo Juízo Arbitral em 06/03/2025
; vide data de assinatura do árbitro no Id. 299018364)
, ou seja, a sentença é posterior a conversão da propriedade imobiliária para o credor fiduciário.

Ademais,
a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Comarca de São Paulo na seara da demanda anulatória processo número 1001177-12.2024.8.26.0011 (Id. 299018365), ajuizada por JOSE MARTINS PINHO contra a ECO SECURIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, em que se questionava a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, foi no sentido de
improcedência
dos pedidos, reconhecendo expressamente que
“os documentos juntados pela ré atestam que foram observados todos os requisitos da Lei no 9514/1997, ou seja, não houve qualquer vício no procedimento de execução extrajudicial do imóvel de matrícula no 316 do 1o Registro Imobiliário da Comarca de Nova Ubiratã/MT”
(sic).

Ou seja, foi atestada judicialmente a regularidade do procedimento de excussão extrajudicial do imóvel objeto da demanda, o que reforça a regularidade da ação de reintegração de posse da propriedade fiduciária originária.

Deste modo, nada há, ao menos do que até agora consta nos autos, que comprometa a higidez do procedimento de consolidação, realizado conforme os ditames da Lei no. 9.514/97, em especial os artigos 26 e 27, frisando-se que a alienação fiduciária em garantia constitui, por força de lei, direito real sobre coisa imóvel e, uma vez aperfeiçoada mediante registro, reveste-se dos atributos da oponibilidade
erga omnes
, eficácia plena e presunção de legitimidade.

De outra feita, igualmente improcede a alegação de que a existência de demandas paralelas ou conexas — tais como a mencionada ação anulatória ou embargos de terceiro — implicaria a suspensão do cumprimento da decisão liminar de reintegração.

Nenhuma dessas demandas foi reconhecida como prejudicial externa, tampouco foi demonstrada a existência de decisão judicial que suspendesse os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária ou impedisse a imissão da agravada na posse do bem.

Cumpre destacar, inclusive, que os pedidos de tutela de urgência deduzidos nessas ações foram indeferidos, como é o caso dos Embargos de Terceiro no. 1000321-68.2024.8.11.0107, que tramitam perante a mesma vara de origem. Igualmente, a primeira ação anulatória mencionada já foi julgada improcedente, conforme consta dos autos do recurso.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSOLIDAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA NAQUELE FEITO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 30 DA LEI 9.514/97.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A despeito do alegado pelo agravante, de que teria ajuizado demanda tendente a anular a consolidação da propriedade, a liminar pleiteada na anulatória foi indeferida. Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito naquela ação, em relação à ausência de notificação. 2- Conforme entendimento deste TJ, “o artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997 assegura ‘ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome’.” (N.U 1022205-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10131241620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DEVEDOR CONSTITUIDO EM MORA –
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA REGULARMENTE CONSTITUIDA EM FAVOR DO BANCO CREDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LEI 9.514/97
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o art. 30 da Lei no 9.514/97, “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” No caso, considerando que o credor fiduciário notificou devidamente a parte requerida e realizou a averbação da consolidação da propriedade às margens da matrícula, a reintegração liminar da posse é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10172106420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

Prosseguindo, quanto à alegação de que os agravantes teriam direito de colheita de lavoura existente no imóvel, verifica-se que tal fundamento igualmente carece de base fática e jurídica, isso porque, consoante relatado nos autos, os recorrentes realizaram o plantio da safra de milho em
fevereiro de 2025
, mesmo cientes da consolidação da propriedade fiduciária em favor da agravada, formalizada no CRI de Nova Ubiratã em
03/01/2024
.

Neste contexto, tal conduta revela nítido comportamento doloso dos terceiros interessados neste instrumento – José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho (recorrentes do AI no. 1019645-40.2025.8.11.0000) –, que, mesmo sem qualquer respaldo jurídico para manutenção da posse, realizaram plantio em imóvel cuja propriedade sabidamente não mais lhes pertencia, com o único objetivo de dificultar a execução da decisão judicial de reintegração e postergar sua saída do imóvel.

Em razão disso, não há que se falar em boa-fé ou em acessão produtiva apta a ensejar direito de retenção, destacando-se que o artigo 1.255,
caput
, do Código Civil dispõe expressamente que “
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”
.

De outra feita, a argumentação dos agravantes acerca do alegado prejuízo decorrente da perda da colheita, além de juridicamente inviável, encontra-se superada faticamente, isso porque, conforme noticiado na contraminuta recursal do recurso conexo, a reintegração na posse foi efetivada em
09/07/2025
, e conforme informado,
o imóvel encontrava-se desocupado
e
sem qualquer cultivo no momento da diligência
, esvaziando-se, assim, qualquer alegação de
periculum in mora
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025